Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708219-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAMON SALENO YURE RUBIM COSTA SILVA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por D. M. R. C. S., contra acórdão de ID – 21548651. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21860454. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 02 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator